Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento por fotografia. Palavra das vítimas. Corrupção de menor. Erro de tipo. Prova. Ônus da defesa. Pena. Individualização. Antecedentes. Condenação por crime posterior.

1 - Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não torna nulo o reconhecimento. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.

2 – Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes e corroboradas pelo reconhecimento, por fotografia, do réu, feito na delegacia, laudo de exame papiloscópico que identifica a impressão digital do réu no local do crime e confissão extrajudicial do réu.

3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.

4 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção dele.

5 – A prova do erro de tipo – desconhecimento de que se tratava de adolescente – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).

6 - A condenação por fato posterior ao narrado na denúncia, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada como maus antecedentes.

7 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

8 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.

9 – No concurso formal de crimes, a fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de crimes cometidos, sendo de 1/6 para dois crimes, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco e 1/2 para 6 ou mais crimes. Cometidos dois roubos e uma corrupção de menor, mantém-se o aumento da pena do crime mais grave - roubo - na fração de 1/5.

10 - Apelação provida em parte.